Tribunal: STF
Processo: RE 90058
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-28
Data de publicação: 1979-06-28

Ementa:
- Taxa de licença para localização de estabelecimento comercial, instituída pelo Município de Manaus, com a mesma base de cálculo do imposto predial. Inconstitucionalidade da respectiva lei, decretada na instância ordinária. Recurso extraordinário não conhecido.